Tribunal: TJDFT
Processo: 0700061-22.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0700061-22.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BALL BEVERAGE CAN SOUTH AMERICA LTDA - CNPJ 29.506.474/0001-91 EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O À luz do princípio do contraditório e em observância à petição de ID 71167429 e ao comprovante de depósito que a acompanha (ID 71167430), bem como em atenção à petição de ID 65344732, intime-se o DISTRITO FEDERAL para que informe se os depósitos realizados por BALL BEVERAGE CAN SOUTH AMERICA LTDA. são suficientes para suspender a exigibilidade do crédito tributário, ou seja, se são integrais, de acordo com o que estabelece o at. 151, II, do CTN. Após, retornem-se os autos conclusos para análise dos embargos de declaração de ID 59931822. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 30 de junho de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator